Tribunal: TJES
Processo: 5014194-88.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014194-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: JOSE LUCIO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO EFETIVO DO PRONTUÁRIO CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014194-88.2024.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: JOSÉ LÚCIO DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO EFETIVO DO PRONTUÁRIO CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-PFRC5 e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, aduzindo que foram observados os trâmites legais no curso do procedimento, que o cancelamento da penalidade foi realizado tão logo identificado o equívoco, e que não houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se a instauração de processo administrativo de suspensão de CNH com prazo decadencial expirado, que resultou em bloqueio efetivo no sistema, enseja dano moral indenizável, a despeito do cancelamento administrativo posterior no curso da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No mérito, o recurso não merece provimento.

4.
Compulsando os autos, verifico que a administração pública reconheceu a ocorrência de decadência administrativa, procedendo ao cancelamento do PSDD nº 2022-PFRC5 (ID 16937971). Ocorre que tal reconhecimento apenas se deu em virtude da provocação jurisdicional.

5.
O documento constante no ID 16937971 demonstra que o prontuário do recorrido apresentava bloqueio ativo. Em análise ao referido documento pode-se concluir: Início da penalidade (bloqueio): 15/08/2024; Fim previsto da penalidade: 12/01/2025; Liberação do bloqueio: 03/01/2025. Ou seja, formalmente a CNH ficou bloqueada no sistema por aproximadamente cinco meses.

6.
A inserção de restrição ao direito de dirigir baseada em processo administrativo nulo por decadência constitui ato ilícito.

7.
O autor comprovou a privação do direito de dirigir, o que impacta diretamente a dignidade do cidadão, especialmente daqueles que dependem do veículo para o cotidiano e subsistência. A falha administrativa do DETRAN/ES ao ignorar o prazo de 360 dias para expedição da notificação (art. 282, § 6º, CTB) gerou efeitos externos gravosos ao condutor. A referida situação não se amolda ao mero dissabor. A restrição indevida imposta pelo Estado à liberdade de locomoção e à regularidade da CNH possui força suficiente para caracterizar abalo moral.

8.
No que concerne ao valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, convém destacar que o
quantum
foi correto e fixado nos exatos moldes de casos análogos julgados por nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Destaco, ainda, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

9.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

10.
Diante do exposto, tem-se que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o DETRAN/ES é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. “A privação do direito de dirigir decorrente de bloqueio em prontuário por processo administrativo eivado de decadência gera dano moral indenizável, sendo o cancelamento administrativo tardio insuficiente para afastar a responsabilidade civil do órgão de trânsito.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 282, § 6º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)